Tribunal: TJMT
Processo: 8010433-67.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 17/08/2021.
A recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, a recorrente se qualifica como empresária, e ainda é servidora pública temporária, percebendo um salário mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme id de no 94952974, sendo assim a reclamante não apresentou nos autos nenhum documento apto a comprovar a miserabilidade jurídica alegada.
Assim, constatando a existência de evidências de que a recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de uma pessoa com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue a recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora